Tribunal: TJMT
Processo: 1004984-91.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004984-91.2018.8.11.0003
RECORRENTE: BRDU SPE VERMONT LTDA.
RECORRIDO: JOÃO DE SOUZA JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81591959) interposto por BRDU SPE VERMONT LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 51762470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DE QUANTIAS PAGAS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (LEI 9.514/97) - NOTÍCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RETENÇÃO DE PARTE EM FAVOR DAQUELE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO (20% SOBRE OS VALORES PAGOS) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária que não foi levado a registro no Cartório de Imóveis e junto à sua matrícula, não serve como título fiduciário, por ausência de cumprimento do disposto no artigo 23 da Lei 9.514/97. Logo, não se aplica os procedimentos do referido diploma legal ao presente caso.
Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assegurado ao consumidor inadimplente o direito à resolução do contrato e à restituição dos valores pagos, ainda que retida parte dos valores em favor do alienante, não sendo razoável deixar de conferir prerrogativa semelhante ao consumidor que de boa-fé, vem pleitear o desfazimento do negócio, por não estar suportando o pagamento das parcelas em virtude de circunstância superveniente à contratação.
O desfazimento do negócio tem por consequência lógica o retorno das partes ao status quo ante, o que implica na devolução ao comprador dos valores por ele já pagos.
Com o desfazimento do negócio por culpa do adquirente, mostra-se pertinente a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores pagos, para ressarcimento de despesas advindas da contratação, mostrando-se razoável o percentual de 20%, que deve incidir sobre a totalidade dos valores pagos.
Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos desde a data de cada desembolso, para recompor o valor da moeda, nos termos da Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês aplicados a partir do transito em julgado do processo, consoante entendimento consolidado pela 2 seção do STJ (Resp. 1.740.911)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1004984-91.2018.8.11.0003, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 22/07/2020, p. 28/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id 52439977), estes foram rejeitados no acórdão de id 78397477.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta por JOÃO DE SOUZA JUNIOR, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de Quantias Pagas no 1004984-91.2018.8.11.0003, movida em desfavor de BRDU SPE VERMONT LTDA, julgou improcedente a presente ação, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, ratificando a decisão de (fls.131/135 – id 13993707).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e declarar rescindindo o contrato de promessa de compra a venda firmado entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos pelo autor, corrigidos desde a data de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês aplicados a partir do trânsito em julgado do processo, autorizada a retenção de 20% desse montante, pela ré. (id 51762470 - p. 11)
A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 10, 11, 141, 142, 489, § 1o, II, IV, e V, e 1 .022, II e III, parágrafo único, II, da Lei no 13.105/2015, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a Colenda Câmara não fundamentou seu posicionamento em relação à reforma da sentença, uma vez que o magistrado a quo consignou e indicou as provas analisadas e concluiu que o contrato em apreço se refere a um contrato de compra e venda de imóvel regido pela Lei no 9 .514/97, concluindo ser aplicável o procedimento do leilão à espécie, conforme determina a lei em comento e, portanto, julgando improcedente a pretensão delineada na exordial diante dos fatos e provas carreadas”.
Assevera que “a decisão colegiada, id 51762470, reformou a sentença abraçando a tese do apelante sem considerar nem os fundamentos da sentença e tampouco os documentos constantes nos autos, sendo ululante a afronta aos artigos de lei federal e a própria lei, quais sejam: art. 10, art. 11 c/c 489, § 1o, II, IV, V e do art. 1 .022, II e III, parágrafo único, II, todos da Lei no 13.105/2015. A decisão colegiada acolheu inovação em sede recursal e desprovida de qualquer prova ou fundamento sendo palpável a nulidade frente à afronta à lei federal retromencionada”.
Aduz que “o que se quer demonstrar, concessa maxima venia, é que há nos autos amplo arsenal probatório que foi analisado pelo magistrado a quo em sua sentença. Todavia, o colegiado acolheu tese de inexistência de registro para reformar a sentença sem ter nenhum fundamento para tanto, uma vez que a alegação de ausência de registro que foi realizado em 2015 e demonstrado amplamente desde o processo administrativo, perpassando para as provas judiciais, não se coaduna com a realidade fática e não pode servir de fundamento para afastar ou violar lei federal que regula a matéria, qual seja a Lei de Alienação Fiduciária, especialmente o art. 23. 26 e 27. Não há fundamentação na decisão colegiado, sendo palpável o erro de fato a permitir que a decisão colegiada seja cassada por flagrante nulidade e violação de lei federal, conforme já exposto”.
Suscita afronta aos artigos, 23, 26 e 27 da Lei n. 9.514/97; e aos artigos 373, I e II, 421 e 422, do CPC, porquanto “o contrato é hígido e não traz qualquer abusividade, todos os artigos supramencionados apontam e se amoldam a previsão contratual que foi rechaçada e selada como abusiva. Inclusive, sem fundamentação uma vez que não se apontou nenhum vício a invalidar o negócio ou o contrato ou as cláusulas apontadas, como repisado pela ora recorrente em sede de defesa e em sede recursal”.
Recurso tempestivo (id 81599974) e preparado (id 84409980).
Sem contrarrazões, conforme id 88198460-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a documentação acostada às contrarrazões do apelo (id 29397102), que comprova que o lote objeto da lide encontrava-se, devidamente registrado, e, portanto, consolidada a alienação fiduciária em 11/11/2015, em favor do recorrente.
Ao examinar o aresto impugnado, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada documentação, que teria o condão de comprovar o registro da alienação fiduciário em cartório, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação aos artigos 23, 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, a qual foi devidamente suscitada nas contrarrazões da apelação e reiterada nos embargos de declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, "a", do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.